Tribunal: STF
Processo: HC 265090
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Juvenal Evaristo Correia Junior, em favor de Edson Amaral Vieira Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC n. 1.045.246/SP.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime semiaberto, bem como à suspensão da habilitação para dirigir por igual período, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro (eDOC. 2, p. 32-35). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir a pena de suspensão da habilitação para 4 meses e 20 dias (eDOC. 2, p. 36-42). 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça o qual foi indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ser substitutivo de revisão criminal (eDOC 2, p. 70-71). Em seguida, a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental (eDOC 7), conforme ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL POR HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, por entender que este foi manejado em substituição à revisão criminal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 1 ano e 2 meses, por infrações aos artigos 303, caput, e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo a pena de suspensão da habilitação para 4 meses e 20 dias, mantendo os demais termos da sentença. 



    3. Na impetração, buscava-se a concessão da ordem para absolver o paciente do crime previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, por ausência de laudo direto de corpo de delito e insuficiência do laudo indireto, e para fixar o regime inicial aberto, em razão da desproporcionalidade da imposição do regime semiaberto, considerando a reincidência não específica e as circunstâncias do caso. 



    4. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o habeas corpus, e o agravante busca a reforma dessa decisão para que o habeas corpus seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e utilizado como substituto da revisão criminal, considerando a alegação de constrangimento ilegal por ausência de laudo de corpo de delito direto e pela fixação de regime inicial semiaberto sem fundamentação idônea. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Não foi constatada, de forma evidente, a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    8. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a ausência de elementos que justifiquem a reforma. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (eDOC 7).



    Nesta Corte, aduz que “não sendo produzido prova pericial direita, porque o laudo produzido transcorreu mais de 2 anos, tendo em vista que os fatos se deram em 26/04/2020, se valeu de prontuário medico, inexistindo prova da materialidade do delito, sendo impositiva a absolvição do paciente” (p. 7).



    Alega que “O regime aplicado ao paciente, semiaberto, está sem motivação idônea, a jurisprudência tem admitido o regime inicial aberto para reincidentes, como base em argumentos de proporcionalidade e individualização da pena” (p. 8). 



    Destaca que “o processo 0040820- 91.2012.8.26.0050, que foi usado como maus antecedentes foi extinta no ano de 2015” (p. 12). 



    Enfatiza que “o processo 000366-56.2010.8.26.0068, que foi usado como reincidência, está extinto desde 10/04/2013” (p. 13). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente do crime de lesão corporal culposa em direção de veículo automotor. Subsidiariamente, requer o cumprimento da pena em regime aberto. 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria aqui ventilada não consta do acórdão proferido pelo STJ, razão por que a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É dizer: o habeas corpus é uma ação de impugnação e, nesse sentido, o presente busca impugnar um ato coator que não possui qualquer conclusão sobre o mérito do pedido.



    Não é só.



    O presente habeas corpus é substitutivo de revisão criminal. A pretensão de absolvição, com base na reanálise de provas, após o trânsito em julgado da condenação, é matéria própria da via revisional, sendo inviável a sua análise na via estreita do habeas corpus. 



    Transcrevo os fundamento do acórdão recorrido:



    “Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ter sido manejado em substituição à revisão criminal, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Demais disso, não vislumbrei, de plano, a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado (fls. 15-51), que autorize a concessão da ordem de ofício, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos seus próprios fundamentos” (eDOC 7, p. 4).



    Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça não diverge da jurisprudência desta Corte, firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Cito, ainda, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADO. CRIME PERMANENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 254575 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 16.5.2025);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 3. Cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento. 4. Agravo desprovido.” (HC 253001 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2025);



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 243805 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 3.10.2024);



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 236278 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    Quanto ao regime inicial, registrou o TJSP (eDOC. 2, p. 41):



    O regime inicial semiaberto, estabelecido na origem, se mostra o mais adequado diante do quantum de pena aplicada e da reincidência e maus antecedentes do réu.



    Como se vê, fixou-se regime mais gravoso em virtude da reincidência e dos maus antecedentes, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedente:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente